Tribunal: TJDFT
Processo: 0739921-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06. ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/06. AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO COMPROVAÇÃO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
3. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incluindo a própria confissão do réu, mantêm-se a condenação penal pelo delito do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de instituição de ensino), não merecendo prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. Não obstante os argumentos da defesa, tem-se que o entendimento desta Corte é de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico praticado nas imediações de instituição de ensino) é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que tráfico era realizado para captar estudantes da referida escola. Conforme exarado na análise da autoria e materialidade delitiva, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, não deixam dúvidas de que o crime de tráfico de entorpecentes foi praticado nas proximidades do Colégio e Faculdade Claretiano no centro de Taguatinga, sendo demonstrado pela imagem fotográfica retirada do Google Maps e juntada aos autos. Causa de aumento mantida.
5. A existência de investigações preliminares ou processos em curso (ainda que em fase recursal), não é suficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ferir o princípio da não culpabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça.
6. Imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica a atividade criminosa ou organização criminosa.
7. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Reconhecido o tráfico privilegiado, embora a natureza da droga seja negativa, no caso, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida de 0,34g (trinta e quatro centigramas) de massa líquida de “crack”, mostra-se proporcional à redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços). Reconhecido o tráfico privilegiado a pena foi devidamente reduzida.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, diminuindo a pena final do réu para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções.